Tribunal: STJ
Processo: 2190724-24.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664031 - SP (2024
/0207092-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: IRENE NAKAZONE
EMBARGADO
: JOJI NAKAZONE
EMBARGADO
: KUNIKO NAKAZONE BISSETTI
EMBARGADO
: MIYOKO NAKAZONE
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65ff889c-1b3b-4efe-9092-25a76eaca2e3

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65ff889c-1b3b-4efe-9092-25a76eaca2e3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664031 - SP (2024
/0207092-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: IRENE NAKAZONE
EMBARGADO
: JOJI NAKAZONE
EMBARGADO
: KUNIKO NAKAZONE BISSETTI
EMBARGADO
: MIYOKO NAKAZONE
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS em face do acórdão acostado às fls. 310-315 e-STJ, proferido por esta
Documento eletrônico VDA50960123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: 62b0d89a-307b-4ea2-8698-bf4c43bfa021

Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em que foi negado provimento ao agravo
interno interposto pela ora embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente
1.
os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade,
violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do
reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 318-328 e-STJ) a embargante sustenta a
existência de omissão e obscuridade acerca das razões apresentadas infirmando os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Impugnação às fls. 332-336 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
aclaratórios não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.224/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023
Documento eletrônico VDA50960123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: 62b0d89a-307b-4ea2-8698-bf4c43bfa021

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
, DJe de
;
, relatora Ministra
13/3/2023
15/3/2023 EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
6/3/2023
10/3/2023
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
13/3/2023
No caso em tela, a embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de omissão e obscuridade acerca das razões
apresentadas infirmando os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
Constou, de forma clara e expressa, do voto condutor do julgamento ora
impugnado (fl. 313 e-STJ):

Com efeito, a decisão do Tribunal de origem (fls. 173-174 e-STJ) inadmitiu o
1.
recurso especial pelos seguintes fundamentos:
conforme jurisprudência do
(i)
STJ, o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado é
prerrogativa concedida ao juiz; e,
ausência de prequestionamento da matéria
(ii)
tratada pelo art. 884 do CC.
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 177-184 e-STJ), a parte
alegou, genericamente, a ocorrência de prequestionamento implícito, bem como
que o recurso confrontou de forma pormenorizada os fundamentos do acórdão
recorrido.
Dessa forma, não cuidou de impugnar, especificadamente, os fundamentos da
decisão de admissibilidade.

Restou evidenciado, portanto, que o fundamento
acima listado não foi
(i)
impugnado, enquanto o fundamento
foi refutado de forma meramente genérica.
(ii)
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA50960123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: 62b0d89a-307b-4ea2-8698-bf4c43bfa021

É como voto.
Documento eletrônico VDA50960123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: 62b0d89a-307b-4ea2-8698-bf4c43bfa021

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.664.031 / SP
Número Registro: 2024/0207092-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036135920218260562
1132012
21907242420238260000
2190724242023826000050000
31243720128260562
3124372012826056200036135920218260562
31243720128260562000361359202182605621132012 36135920218260562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: IRENE NAKAZONE
AGRAVADO
: JOJI NAKAZONE
AGRAVADO
: KUNIKO NAKAZONE BISSETTI
AGRAVADO
: MIYOKO NAKAZONE
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51387534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:49
Código de Controle do Documento: 700950a0-ffae-4f99-b65e-cd7b3226e907

EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO : IRENE NAKAZONE
EMBARGADO : JOJI NAKAZONE
EMBARGADO : KUNIKO NAKAZONE BISSETTI
EMBARGADO : MIYOKO NAKAZONE
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:49
Código de Controle do Documento: 700950a0-ffae-4f99-b65e-cd7b3226e907